Tribunal: TCU
Processo: 010.308/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7203/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.308/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Marcela da Silva (XXX.969.048-XX); Caio Lazaro Navia (XXX.051.038-XX); Daiane Vizicatto Pinto (XXX.990.898-XX); Debora Maria Felix da Silva Rocha (XXX.559.228-XX); Felipe Pereira Ramalho (XXX.738.288-XX); Fernanda Cassia Campos (XXX.626.348-XX); Fernanda Cristina Oliveira de Souza (XXX.702.358-XX); Izabel Cristina Muniz da Silva (XXX.726.931-XX); Pedro Ozorio Carvalho Schweter (XXX.225.766-XX); Samuel Alves dos Santos (XXX.163.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.